Tribunal: TJMT
Processo: 1026718-42.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026718-42.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCA AMELIA DA SILVA - CPF: 207.780.401-78 (EMBARGANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), FRANCISCA AMELIA DA SILVA - CPF: 207.780.401-78 (EMBARGADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - ÇÃO REVISONAL CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OMISSÃO VERIFICADA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - SANADA SEM QUE ISSO ALTERE O RESULTADO DO JULGAMENTO - RECURSO PROVIDO.

Embargos de declaração parcialmente providos para sanar omissão verificada com relação aos termos de incidência dos juros de mora e da correção monetária, sem que isso altere o resultado do julgamento.

Em caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial para incidência dos juros de mora sobre a condenação por danos morais é a data do evento danoso, nos moldes da Súmula 54/STJ.

A correção monetária sobre os danos morais incide desde o arbitramento (Súmula 362/STJ).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 1026718-42.2022.8.11.0041

Embargante
:
Francisca Amelia Da Silva

Embargado
:
Bradesco Vida E Previdencia S.A.

4ª Vara Cível de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Francisca Amelia Da Silva
de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo da autora, assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS - AMBAS AS PARTES - AÇÃO REVISONAL CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – REJEITADA - COBRANÇA INDEVIDA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – READEQUAÇÃO – FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA AUTORA PROVIDO - RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não configurada a decadência/prescrição, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

“
(...). 1. A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento. (...)
” (AgInt no AREsp 1234635/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos na conta corrente do consumidor, relativos a contrato de empréstimo, cuja contratação não foi comprovada.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Conforme decidido pelo STJ e por esta Corte de Justiça, o artigo 85 do CPC estabelece uma ordem de preferência quanto ao parâmetro a ser utilizado para fixação dos
honorários
advocatícios de sucumbência: em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da
condenação
; em segundo, o critério será o do proveito econômico alcançado com a ação e em terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa como balizador dos
honorários
.

Embargos
(Id. 156442182): Sustenta que o acórdão é omisso por ausência de indicação do termo inicial de incidência de juros de mora sobre a condenação por danos morais. Pugna pelo provimento do recurso, para sanar o vício apontado.

Contrarrazões
(Id. 199495399).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de
Francisca Amelia Da Silva
foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que deu parcial provimento ao apelo da autora, ora embargada.

Comporta cabimento o presente recurso, porquanto foi verificada a mencionada omissão. Para tanto, cumpre a análise da matéria.

Em caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial para incidência dos juros de mora sobre a condenação por danos morais é a data do evento danoso, nos moldes da Súmula 54/STJ.

Por outro lado, a correção monetária sobre os danos morais incide desde o arbitramento (Súmula 362/STJ).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para sanar a omissão apontada, sem que isso altere o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024